Tribunal: TJDFT
Processo: 0709450-55.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. OFERTA DE DESCONTO NAS MENSALIDADES. COBRANÇA A MAIOR. BOA-FÉ OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. VÍCIO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. OFENSA À INTEGRIDADE PSÍQUICA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e da boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a vulnerabilidade do consumidor. A lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do Código de Defesa do Consumidor - CDC).
2. Como consectário da boa-fé objetiva, o CDC em seu art. 30 estabelece o princípio da vinculação da oferta: "toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado".
3. A oferta é momento pré-contratual de extrema relevância para o consumidor exercer sua liberdade de escolha. Em caso de descumprimento da oferta ou falha do dever de informar, a lei estabelece instrumentos processuais para que seja realizada a obrigação conforme prometido. O fornecedor – que se beneficia com a publicidade ou informação imprecisa – não pode se exonerar da oferta e descumprir o combinado no momento da formalização do contrato.
4. O CDC dispõe sobre as alternativas do consumidor, no caso de o fornecedor se recusar ao cumprimento do que foi inicialmente oferecido: I – exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos (art. 35).
5. A causa de pedir e pedido descrevem situação que caracteriza descumprimento da oferta e, ao mesmo tempo, vício do serviço. Nos termos do art. 20 do CDC, os serviços são considerados impróprios em face de "disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária".
6. O acervo probatório indica que, apesar de oferta expressa de desconto nas mensalidades até o final do curso, foram cobradas da consumidora parcelas em valor muito superior ao ofertado. A cobrança indevida levou a autora a parar com seus estudos, pela impossibilidade de arcar com os custos elevados imprevistos.
7. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório. Observa-se, na hipótese, ofensa ao direito à integridade psíquica. Houve evidente sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pela autora, que foi cobrada em valor superior ao ofertado e se viu obrigada a parar sua graduação em decorrência de conduta abusiva da instituição de ensino.
8. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. O valor compensatório de R$ 1.500,00 é razoável e bem atende aos critérios e objetivos indicados.
9. Recurso conhecido e não provido.